Tribunal: TJES
Processo: 5007446-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007446-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RADIO CAPIXABA LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DÉBITO PRETÉRITO. AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO EVIDENTE AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
ajuizada em face da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, relativa à cobrança de R$ 583.628,55, decorrente de suposta irregularidade apurada em inspeção técnica. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava impedir o corte do fornecimento de energia elétrica até o julgamento final da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inspeção realizada pela concessionária, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de impedir o corte no fornecimento de energia elétrica enquanto pendente a discussão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no
REsp nº 1.412.433/RS (recurso repetitivo)
, admite o corte do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débito decorrente de recuperação de consumo, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e o limite temporal de 90 dias.

4. A
Resolução ANEEL nº 414/2010
e, atualmente, a
Resolução nº 1.000/2021
, determinam que a caracterização de irregularidade no medidor exige a composição de conjunto de evidências, podendo incluir perícia metrológica, relatório técnico e registro visual, bem como a entrega de cópia do TOI ao consumidor e a informação sobre seu direito à perícia.

5. A jurisprudência entende que a lavratura unilateral do TOI não basta, por si só, para comprovar fraude no medidor, sendo necessária a realização de perícia técnica imparcial. Contudo, admite-se o corte quando demonstrado que o consumidor foi devidamente notificado e teve oportunidade de defesa administrativa.

6. No caso concreto, constatou-se que a agravante foi notificada para apresentar defesa administrativa, o que efetivamente ocorreu, não havendo demonstração de cerceamento de defesa ou irregularidade flagrante no procedimento de apuração.

7. A discussão acerca da suficiência probatória do TOI demanda dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência. Assim, ausentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, mantém-se o indeferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inspeção técnica realizada pela concessionária, com lavratura do TOI e oportunização de defesa administrativa, não configura, por si só, violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A tutela de urgência para impedir corte de energia elétrica deve ser indeferida quando ausentes elementos que indiquem irregularidade manifesta no procedimento de apuração da suposta fraude.

3. A aferição da legalidade da cobrança decorrente de TOI depende de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 300 e 1.036; Res. ANEEL nº 414/2010, art. 129; Res. ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.09.2018; TJES, Apelação nº 005170008030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 08.10.2019; TJES, Apelação nº 0000631-36.2016.8.08.0049, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 24.10.2017; TJES, Apelação nº 0014681-84.2016.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rádio Capixaba Ltda.
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, ajuizada em face da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, relativa à cobrança de R$ 583.628,55 decorrente de suposta irregularidade constatada em inspeção técnica realizada pela concessionária.

A decisão agravada, proferida pela 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, o qual buscava impedir o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora enquanto pendente a controvérsia judicial.

Indeferida a antecipação da tutela recursal no ID 13687192.

Contrarrazões do agravado no ID 14294909, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rádio Capixaba Ltda.
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, ajuizada em face da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, relativa à cobrança de R$ 583.628,55 decorrente de suposta irregularidade constatada em inspeção técnica realizada pela concessionária.

A decisão agravada, proferida pela 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, o qual buscava impedir o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora enquanto pendente a controvérsia judicial.

Irresignada, RÁDIO CAPIXABA LTDA interpõe agravo, alegando que em 16/02/2024 foi realizada inspeção em sua unidade consumidora pela agravada, sem prévio agendamento e sem a presença de representante legal da empresa. A diligência resultou na lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), apontando irregularidade (fios desconectados) que supostamente teria ocasionado submedição de consumo. Com base nesse TOI, foi emitida cobrança complementar de R$ 583.628,55.

A autora impugnou a cobrança administrativa e reiterou a ausência de regularidade no procedimento: falta de comunicação formal, ausência de registro fotográfico, ausência de medição fiscalizadora e de contraditório efetivo. A agravada manteve a cobrança e ameaçou suspender o fornecimento de energia, o que motivou o ajuizamento da ação originária.

A agravante sustenta que a decisão não considerou a gravidade da ameaça de corte de serviço essencial e a natureza de relação de consumo, tampouco levou em conta que a cobrança decorre de procedimento unilateral, viciado e sem respaldo técnico adequado. Argumenta que a rádio depende integralmente da energia elétrica para manter suas atividades e que a suspensão do serviço inviabilizaria seu funcionamento. Afirma ainda que todas as contas atuais estão sendo pagas e que a discussão se restringe a débito pretérito de origem controversa.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1412433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “[...]
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
”. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS
. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e
c)
recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor

(normalmente,
fraude do medidor
). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item “c” acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. [...]
TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude no aparelho medidor
atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Dessa forma, restou assentada a possibilidade de interrupção do serviço de energia elétrica em caso de recuperação de consumo irregular decorrente de fraude no aparelho medidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Ademais, a Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129, da Res. ANEEL n.º 414/2010.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º.
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Atualmente, tal regramento está previsto nos arts. 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Nessa linha intelectiva, de fato,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária
, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. TOI. PROVA UNILATERAL. PRECEDENTES DO TJES. DÍVIDA PRETÉRIA. ILICITUDE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Este E. Tribunal possui entendimento no sentido de que A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.
(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019) 2. In casu, após lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI, a Concessionária Recorrente enviou à Agravada demonstrativo de cálculo de consumo irregular do medidor no período de 06.02.2018 a 04.01.2019, com uma cobrança de R$ 3.089,19 (três mil e oitenta e nove reais e dezenove centavos), referente ao complemento das faturas, em virtude das supostas irregularidades constatadas, o que, posteriormente, levou à suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da Recorrida.
3.
O STJ possui entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

(REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017), logo não ha que se falar de exercício regular de direito por parte da Concessionária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
Classe: Agravo de Instrumento, 069199000758, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DANOS MORAIS RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TOI DESCABIDA ANÁLISE UNILATERAL VIOLAÇÃO NEGADA PELO RESPONSÁVEL NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ART. 129 DA RES. ANEEL 414/2010 PERÍCIA DO APARELHO NÃO REALIZADA NA DATA PREVISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR MANTIDA A SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
[...]

1) Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese vertente,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. [...] 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados. 5) Apelação cível de EDP Distribuidora de Energia S/A desprovida [...]. (TJES, Terceira Câmara Cível,
Apelação Cível, Processo 0000631-36.2016.8.08.0049, relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, julgado em 24/10/2017, DJe 1/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da Escelsa que, ao temer cômputo equivocado quanto ao consumo de energia no medidor do apelado,
r
ealizou vistoria tendente a apurar essa conjectura sem observar o regulamento para tal ato, a saber, a Resolução da ANEEL n. 414/2010, a qual exige a presença do consumidor ou de outro responsável que possa acompanhar a inspeção
.
II - A própria resolução mencionada considera a distribuição de energia elétrica como serviço essencial cuja interrupção coloca em perigo a saúde, segurança e até mesmo a sobrevivência da população, nos termos do artigo 11, parágrafo único, inciso I da Resolução ANEEL n. 414/2010; nesta toada, o corte indevido somado à essencialidade do serviço emerge o dano moral in re ipsa, conforme consagrado pela jurisprudência em casos análogos. III - Apelação conhecida e não provida.” (TJES, Terceira Câmara Cível,
Apelação Cível, Processo nº 0014681-84.2016.8.08.0011, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018)

In casu
, embora a agravante questione a regularidade da inspeção realizada pela concessionária, não se verifica, ao menos neste momento de cognição sumária, violação ao contraditório e à ampla defesa.

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, a autora foi notificada para apresentar defesa administrativa, o que de fato ocorreu, como comprova o documento ID 64799876 dos autos originários. Ademais, a própria agravante, no presente recurso, não sustenta a ausência de notificação ou a impossibilidade de se manifestar, limitando-se a questionar a legalidade da inspeção por falta de acompanhamento técnico qualificado e ausência de registros comprobatórios da suposta irregularidade.

Dessa forma, em que pese a discussão sobre a suficiência probatória da inspeção unilateralmente realizada – matéria que exigirá dilação probatória –, não se verifica, neste juízo de delibação, afronta evidente ao devido processo legal ou vício grave que torne desde logo inadmissível a cobrança discutida na origem.

Dessa forma, em juízo prévio, próprio deste momento processual, entendo não estar demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na
Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL
, em especial no art. 591, que assim estabelece:

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar